Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-95.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-95.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: AMERICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ROMEU RAMOS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OPERAÇÕES DE DESCONTO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu parcialmente a prescrição quanto às parcelas vencidas antes de 06/03/2018 e julgou improcedente o pedido de cobrança por ausência de comprovação da relação jurídica e do débito alegado.

O pedido inicial fundou-se em supostas operações de desconto de cheques, não quitadas pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre as parcelas anteriores a 06/03/2018; e (ii) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002 e conforme o princípio da actio nata.
5. Inexistindo comprovação de que as parcelas vencidas ocorreram antes de 06/03/2018 e considerando que o vencimento da última operação ocorreu em 14/04/2018, não há prescrição a reconhecer.
6. O ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito à cobrança incumbe ao Autor (art. 373, I, do CPC/2015).
7. Os documentos acostados — planilhas genéricas e extratos bancários sem identificação da origem dos débitos — não comprovam a existência de contrato, de títulos inadimplidos, nem da constituição válida da obrigação.
8. A ausência de documentos essenciais como contratos, cheques, notificações ou protestos inviabiliza o acolhimento da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a prescrição parcial.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da última parcela. 2. Em ação de cobrança fundada em operações de desconto bancário, incumbe ao Autor comprovar a origem dos títulos, a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento, mediante prova mínima.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.12.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0507224-59.2017.8.05.0150, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 20.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.º
8000485-95.2023.8.05.0112
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO SA
, e Apelada
AMERICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, ACOLHER A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA